Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800365-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DA SILVA

AGRAVADO: MANOEL LUCIO CARDOSO DE SOUSA, ELIESIO CARDOSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS - LIMINAR MANTIDA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800365-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DA SILVA

AGRAVADOS: MANOEL LUCIO CARDOSO DE SOUZA e ELIEZIO CARDOSO DE SOUSA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 17640468

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 17972375) interposto por
TIAGO SILVA DA SILVA
em face da
monocrática de minha lavra de
Id. Num. 13413982
, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem, narram os autores que possuem o imóvel descrito na inicial em continuidade à posse da sua genitora, porém que o réu iniciou atos de turbação, afirmando ter adquirido o imóvel.

Afirmam que o réu passou a enviar pedreiros ao local para derrubada de marcos divisórios e colocou material de construção para edificar no imóvel.

Pugnam pela liminar para que sejam mantidos na posse do imóvel.

Foi designada audiência de justificação, a qual não foi realizada.

Não localizado o réu para citação, a parte autora manifestou interesse no prosseguimento do feito e reiterou o pedido de manutenção de posse em tutela provisória de urgência.

A medida liminar foi concedida nos seguintes termos (
Id. Num. 95091953
– autos de origem nº 0802393-18.2019.8.14.0070):

(...) Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de tutela provisória de urgência, na qual os autores alegam que possuem o imóvel descrito na inicial em continuidade à posse da sua genitora, porém o réu iniciou atos de turbação da posse dos autores, afirmando ter adquirido o imóvel. Afirmam que o réu passou a enviar pedreiros ao local para derrubada de marcos divisórios e colocou material de construção para edificar no imóvel. Pugnam pela liminar para que sejam mantidos na posse do imóvel.

Foi designada audiência de justificação, a qual não foi realizada.

Não localizado o réu para citação, o autor manifestou interesse no prosseguimento do feito e reiterou o pedido de manutenção de posse em tutela provisória de urgência.

DECIDO.

Dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo tais disposições legais na ação de reintegração/manutenção de posse com pedido liminar, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda posse. A petição inicial veio instruída com a prova de tais fatos. A parte autora juntou documentos que comprovam a continuidade da posse do imóvel que inicialmente era mantida por sua genitora (comprovantes de energia, título de aforamento em nome de sua genitora, entre outros), além de registro perante a autoridade policial da turbação na posse que vem sofrendo, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. Além de presumir-se a boa-fé das alegações da parte autora, deve-se ressaltar que as regras ordinárias da experiência, cuja utilização pode ser feita pelo magistrado, conforme previsto no art. Assim, tem-se presentes os requisitos permitindo o deferimento de liminar.

O fumus boni iuris está alicerçado no ordenamento jurídico que prevê o direito do possuidor esbulhado ou ameaçado a ser, respectivamente, reintegrado ou mantido na posse do imóvel injustamente ocupado ou turbado por terceiros.

Ademais o periculum in mora também se encontra presente, na medida em que, a experiência ordinária demonstra que nessas situações se não houver uma resposta estatal rápida, elas se consolidam no tempo, gerando mais dados a todos os do CPC, indicam que há grande carga de verossimilhança de suas alegações, sendo comuns atos praticados por terceiros em áreas como a ocupada pelos autores, a fim de desapossá-los injustamente, devendo-se, neste caso, prestigiar a boa-fé e evitar-se o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, defiro a manutenção da posse do imóvel, devendo o réu ou quem quer que esteja, em seu nome, invadindo o terreno do autor, absterem-se de realizar quaisquer atos que atentem contra a posse que vem sendo exercida pelos autores, sob pena de
atentado
. (ATENTADO: Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo: I - viola penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse; II - prossegue em obra embargada; III - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato. Art. 880. A petição inicial será autuada em separado, observando-se, quanto ao procedimento, o disposto nos arts. 802 e 803. Parágrafo único. A ação de atentado será processada e julgada pelo juiz que conheceu originariamente da causa principal, ainda que esta se encontre no tribunal. Art. 881. A sentença, que julgar procedente a ação, ordenará o restabelecimento do estado anterior, a suspensão da causa principal e a proibição de o réu falar nos autos até a purgação do atentado. Parágrafo único. A sentença poderá condenar o réu a ressarcir à parte lesada as perdas e danos que sofreu em conseqüência do atentado.)

Expeça-se mandado de manutenção na posse do imóvel, a ser cumprido no terreno da parte autora, citando quem quer que esteja no local e que esteja praticando atos de turbação da posse dos autores, seja em nome de próprio ou de terceiros.

Nas razões recursais (
Id. Num. 17622022
), o Agravante defende a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que o juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada, sem que os requisitos estivessem preenchidos.

Assevera que a MM. juíza
a quo
foi induzida a erro, tratando-se ora o Agravante do real e legal proprietário, não somente mero posseiro, tampouco esbulhador, com a titulação de terra devidamente realizada em 11.08.2015 (
Id. Num. 17622024
).

Aduz que, em contrapartida, os Autores/Agravados apenas apresentaram suposta 2ª via do título de aforamento, o qual serviu para embasar o deferimento da liminar (
Id. Num. 13025249, Pág. 1-2
– autos de origem).

Ressalta que, analisando o título original da senhora LUCILA CARDOSO DE SOUZA, emitido em 1991, se pode auferir que suas medidas tituladas são de 10 (dez) metros de frente por 30 (trinta) metros de fundos, totalizando 300 (trezentos) metros quadrados, tendo inclusive confinantes laterais de ambos os lados, tanto à esquerda, quanto à direita.

Complementa afirmando que há anotação feita à mão no verso do documento, concedendo novas medidas à área, retificando-a para 13 (treze) metros de frente por 30 (trinta) de fundos, totalizando uma área de 390 (trezentos e noventa) metros quadrados, datado de 22/05/2017, e que, ao fazer buscas na Secretaria de Administração, nada se foi encontrado sobre a referida retificação de nº 1.502/17, correção essa que foi manuscrita, gerando o documento que embasou o acolhimento da liminar postulada.

Ocorre que, em 2015, a prefeitura de Abaetetuba já havia emitido em favor do Agravante título de terra devido e legal, em relação à sua área, contendo 6,30 metros de frente por 30 metros de fundos, totalizando 184,30 metros quadrados.

Salienta que constou também na inicial que o Agravante teria esbulhado toda a área da parte agravada, mas que somente cercou seus 6 (seis) metros que lhe são de direito, com base em título de terra expedido pela prefeitura em 2015 e registro de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis de Abaetetuba.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede seu provimento.

Proferi a decisão monocrática ora impugnada, lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 17640468
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TURBAÇÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA - REQUISITOS PARA A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE PREENCHIDOS - PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ DA CAUSA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado,
TIAGO SILVA DA SILVA
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17972375, alegando que os requisitos da liminar não foram preenchidos, na medida em que, embora a monocrática tenha se respaldado em Boletim de Ocorrência Policial unilateral, nunca teria sequer havido promoção, na seara criminal, de representação por parte dos Autores/Agravados em relação a esbulho possessório.

Defende a necessidade de se levar a matéria ao julgamento pelo Colegiado.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser cassada a liminar.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Sem contrarrazões, cfe. certidão ao id. 18423193.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico.

Cinge-se a controvérsia à presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar de manutenção de posse.

O Código de Processo Civil estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar,
in verbis
:

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticada pela outra parte.

Sabe-se que a posse, para o direito brasileiro, é a simples exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono, ou seja, é a visibilidade do domínio representada por uma relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta.

Há que se reconhecer, de outro lado, que a decisão que concede ou denega a tutela liminar em possessória, não tem autonomia plena e nada decide sobre posse, limitando-se a estabelecer em caráter provisório uma provável ou suposta posse anterior ao pretenso esbulho ou turbação, não se exigindo, para sua concessão, prova plena ou irretorquível.

Assim, para a concessão da tutela liminar, em sede de ação possessória deve o autor provar, sumariamente, a ocorrência dos requisitos previstos pelo art. 927, do CPC, quais sejam, a sua posse mansa e pacífica da terra objeto do litígio; o ato de turbação praticado pelo réu; a data da turbação, ou seja, se data menos de ano e dia; e, ainda, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção. Nesse sentido está a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA.
A liminar de reintegração/ manutenção de posse deve ser deferida quando restar comprovado: I - a posse; II - a turbação ou o esbulho; e, IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
(art. 561 do CPC). Verificada a necessidade de dilação probatória para comprovar os requisitos da manutenção de posse, notadamente posse anterior, não há falar em direito à liminar. (TJ-MG - AI: 10000212218440002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, DJe: 25/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção -
Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe
. (TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, DJe: 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. I -
É cabível a ação de manutenção de posse quando a autora estiver na posse da coisa; a mesma tiver sido turbada; ocorra receio justificado de nova turbação e quando os atos turbativos não acarretarem a perda da posse. II - Comprovada a posse e a turbação do imóvel, deve ser julgado procedente o pedido de manutenção de posse.
(TJ-MA - AC: 00261825520098100001 MA 0349492017, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Dje 05/04/2019)

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Com efeito, no processo de origem nº 0802393-18.2019.8.14.0070, há documentos que corroboram as alegações dos autores, demonstrando que detêm a posse do bem (situado na Trav. Noé Guimarães, nº 2440, Angélica, Abaetetuba-PA), onde possuem sua residência e uma pequena plantação de açaí, bananeira, coqueiro e cajueiro, imóvel que servira de moradia para sua genitora, a Sra. LUCILA CARDOSO DE SOUZA, antes mesmo do nascimento dos Requerentes e seus irmãos, cfe. 2ª Via de Título de Aforamento de
Id. Num. 13025249
(datado de 22/05/2017, mas se reportando ao original de 16/08/1991), Declaração de
Id. Num. 13024712
e Certidão de Óbito no
Id. Num. 13024695
, ocorrido em 17/04/2007, bem como faturas de energia elétrica daquele endereço, em nome de um dos requerentes (
Id. Num. 13024708
).

Assim, a parte autora comprova a continuidade na posse do imóvel, que inicialmente era mantida por sua genitora.

Ademais, há registro perante a autoridade policial da turbação na posse que vêm sofrendo, conforme boletim de ocorrência de
Id. Num. 13024221
, datado de 05/09/2019, reportando-se à data da invasão pelo Agravante, em 1º/08/2019.

Desta forma,
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data restam comprovados e a continuação da posse após a turbação resta ainda demonstrada, pois não há notícia de desocupação
.

Destarte, resta demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento da liminar de manutenção de posse, nos termos do art. 562, do CPC.

Na oportunidade, colaciono julgados sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR DEFERIDA. A defesa da posse é possível quando demonstrada objetivamente a sua legitimidade e esbulho praticada pela outra parte.
Hipótese em que a situação dos autos denota a existência de posse injusta da parte agravante, inexistindo suporte jurídico suficiente para legitimar o seu poder de fato sobre o imóvel.

(TJ-MG - AI: 10035160042756001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AGRAVADO – PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da medida liminar de imissão na posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta.
Sendo o agravado proprietário do imóvel objeto da ação em razão da aquisição do imóvel por escritura pública de compra e venda, registrada na matrícula do bem, e não havendo justo motivo para o exercício da posse pelo agravante, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

(TJ-MS - AI: 14015631020188120000 MS 1401563-10.2018.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC - ESBULHO CONFIGURADO - POSSE INJUSTA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MANUTEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nas ações em que se discute a posse, devem ser cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse -
Restando presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, revela-se cabível a proteção possessória pretendida
.

(TJ-MG - AI: 10000190326041001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Para além disso, nas ações possessórias, deve-se privilegiar o princípio da imediatidade das provas, o qual privilegia a confiança no juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade da conservação ou revogação da liminar de manutenção de posse, na medida em que a parte Agravante não aponta razões ou evidências que possam formar o convencimento da instância recursal no sentido de reformar a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
- Demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, consubstanciados na: a) posse anterior; b) o esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito, deve ser mantida a decisão recorrida. - Existindo animosidade entre as partes a respeito da posse, cabível a reintegração de posse da área, com base nas provas até então colhidas pelo Juízo. -
Aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70074950098, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/10/2017).

(TJ-RS - AI: 70074950098 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
A concessão de liminar, na reintegração de posse, submete-se à observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
Aplicável, à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70054210281, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 22/04/2013).

Sendo assim, estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de manutenção de posse, estando correta a decisão do juízo
a quo
.

Desta feita, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
; na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024